Tribunal: TJSP
Processo: 1023853-57.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, incluiu o encargo legal previsto no Decreto Lei 1025/69 na classe dos créditos quirografários. Inconformismo da União Federal. Sentença mantida. Reexame de julgado em conformidade com o artigo 1030, inciso II, do CPC. O encargo do DL no 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário, devendo

Ementa:
Apelação. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, incluiu o encargo legal previsto no Decreto Lei 1025/69 na classe dos créditos quirografários. Inconformismo da União Federal. Sentença mantida. Reexame de julgado em conformidade com o artigo 1030, inciso II, do CPC. O encargo do DL no 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário, devendo ser classificado na falência na ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei no 11.101/2005. Reexame que acarreta a alteração do acórdão anteriormente proferido, com provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023853-57.1996.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
FAZENDA NACIONAL, é apelado P. SAYEG & COMPANHIA LTDA (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023853-57.1996.8.26.0100 -Voto no 37577
2
APELAÇÃO No 1023853-57.1996.8.26.0100
APELANTE: União Federal (Fazenda Nacional)
APELADOS: P. Sayeg e Companhia Ltda. (massa falida)
COMARCA: São Paulo
VOTO: 37577
Apelação. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
Sentença, ao julgar procedente o pedido inicial, incluiu o
encargo legal previsto no Decreto Lei 1025/69 na classe dos
créditos quirografários. Inconformismo da União Federal.
Sentença mantida. Reexame de julgado em conformidade com
o artigo 1030, inciso II, do CPC. O encargo do DL no 1.025/69
tem as mesmas preferências do crédito tributário, devendo ser
classificado na falência na ordem estabelecida pelo art. 83, III,
da Lei no 11.101/2005. Reexame que acarreta a alteração do
acórdão anteriormente proferido, com provimento do recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela União Federal
(fls. 201/213) pleiteando a reforma parcial da respeitável sentença de lavra da E. Juíza de
Direito Adriana Bertier Benedito que, nos autos de habilitação de crédito decorrente de
execução fiscal, julgou procedente o pedido de habilitação da quantia de R$ 12.782,05
referente ao principal mais juros moratórios, na qualidade de crédito tributário, e R$
2.556,41, referentes a encargos legais do Decreto Lei no 1.025/69, na qualidade de credito
quirografário (fls. 186/188).
Sentença proferida em 03.02.2014.
Apela a autora. Segundo o discurso pela reforma da sentença,
a autora União Federal considera que o encargo legal previsto no Decreto-lei no 1.025/69
deve ser classificado como privilegiado. Inclusive sustenta que esse entendimento é
extraível da leitura do artigo 83, III da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ, por fim,
indicariam a tendência pacífica de adotar a posição da admissibilidade da cobrança do
referido encargo legal na classe privilegiada. (201/219)
Tempestivo, o recurso foi recebido em seus efeitos
suspensivo e devolutivo (fls. 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023853-57.1996.8.26.0100 -Voto no 37577
3
Contrarrazões às fls. 224/228.
Distribuído o apelo à 6a Câmara de Direito Privado que, por
unanimidade, não conheceu do recurso dada a prevenção desta Relatoria, diante de anterior
apelação no 9000007-69.1996.8.26.0100.
Os autos foram então distribuídos a esta Relatoria por
prevenção em 29.04.2015 (fl. 242).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 243/244,
manifestou-se pelo não provimento ao recurso. Segundo a E. Procuradora de Justiça
Designado Leila Maria Ramacciotti, “consoante pacificado entendimento jurisprudencial
do STF, bem como desta Corte, o encargo legal não possui natureza tributária de sorte que
deve ser inscrito na classe dos créditos quirografários” (fl. 244).
Acórdão proferido às fls. 250/255, que negou provimento ao
recurso.
Rejeitados os embargos de declaração opostos contra tal
acórdão às fls. 269/271.
Recurso especial pela apelante (fls. 276/282).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 284).
Decisão da E. Presidência do Direito Privado com
determinação de reapreciação nos termos do artigo 1.030, II do CPC (fls. 289/290).
É o relatório.
Como premissa, temos que deve ser processada a presente
reapreciação do recurso de apelação, nos termos do que determina o artigo 1030, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Desse modo, imperativa a adequação do julgamento de
acordo com o precedente decorrente dos Recursos Especiais processados sob a forma de
recursos repetitivos, o qual sedimentou Jurisprudência reconhecendo que “O encargo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023853-57.1996.8.26.0100 -Voto no 37577
4
DL 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário, devendo, por isso, ser
classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo artigo 83, III, da Lei 11.101/05”
(REsp 1.521.999/SP e REsp 1.525.388/SP Min. Sergio Kikina).
Assim, acolhe-se o pleito da apelante para que, ao crédito
referente ao encargo de 20% (vinte por cento) previsto no artigo 1o do Decreto Lei
1025/69, seja dada as mesmas preferências do crédito tributário, habilitando-o na ordem
estabelecida no artigo 83, III, da Lei 11.101/05.
Por conseguinte, nos termos do artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, em reexame altera-se o quanto decidido por esta Turma
Julgadora, tudo para deferir a habilitação do encargo legal de 20% do Decreto-lei no
1.025/69 na classe dos créditos privilegiados fiscais.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator